Tribunal: TJBA
Processo: 0763204-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763204-03.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PORTELA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 40 DA LEF. RESP. 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM A OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS FRUTÍFERAS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida ou constrição patrimonial e da inércia do exequente após a frustração das diligências. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 prevê a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, com início automático do prazo de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública. 2. Nos termos da Súmula 314/STJ e do REsp 1.340.553/RS (temas repetitivos), após 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal intercorrente. 3. A ciência inequívoca da frustração da citação ocorreu em 26/03/2019, iniciando-se o prazo de suspensão até 26/03/2020 e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos. 4. A prescrição intercorrente consumou-se em 26/03/2025, antes da sentença proferida em 24/09/2025. 5. Não houve causa interruptiva, pois meros requerimentos não interrompem a prescrição, sendo necessária citação válida ou efetiva constrição patrimonial. 6. A inércia do exequente após a frustração das diligências afasta a incidência da Súmula 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 3. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos do exequente. 4. A inércia da Fazenda Pública após a frustração dos atos executivos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0763204-03.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada PORTELA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator